Tribunal: STF
Processo: ARE 1519628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO COM CAUSA DE AUMENTO (217-A, CAPUT E 213, CAPUT, C/C 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AVENTADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO EM SENTENÇA. PEDIDO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. APELADO ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.



    MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AVENTADA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS COERENTES E SEGURAS DA OFENDIDA, PRESTADAS EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL E RATIFICADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM OS DIVERSOS ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS, NO DECORRER DOS SEUS 7 (SETE) AOS 15 (QUINZE) ANOS DE IDADE, INFRINGIDOS POR SEU PADRASTO, MEDIANTE GRAVES AMEAÇAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL ANTE A HABITUAL CLANDESTINIDADE QUE OS ALCANÇA. NEGATIVA DO APELANTE QUE NÃO FOI SUFICIENTE PARA DERRUIR OS RELATOS DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR (ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) OU PARA O CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL). NÃO CABIMENTO. ABUSOS VOLTADOS À SATISFAÇÃO DO PRAZER SEXUAL E PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. ALIÁS, VÍTIMA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 1121). OUTROSSIM, REQUERIMENTO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPERTINÊNCIA. EXAURIMENTO DA AÇÃO DO APELANTE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA INTEGRALIDADE. ATOS CONSUMADOS.



    DOSIMETRIA. PRETENDIDA REVISÃO DA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL DO APELANTE QUE É CONSIDERADA VETOR DE VALORAÇÃO NEUTRA OU NEGATIVA. ALIÁS, PENA-BASE JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ESCORREITA DE QUE O APELANTE ERA PADRASTO DA MENOR E EXERCIA AUTORIDADE SOBRE ELA, AINDA QUE NÃO DIVIDISSEM MORADIA. PENA MANTIDA NO PATAMAR ARBITRADO.



    HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PARA AO DEFENSOR DATIVO. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º, §4º DA RESOLUÇÃO CM 5/19.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE DEFERIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVII, LII, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente